Tribunal: TJSP
Processo: 0063678-48.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0063678-48.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YURI
RINO GUTAUSKAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de YURI RINO GUTAUSKAS para reduzir a pena a seis (6) meses de
reclusão, mais o pagamento de cinco (5) dias-multa, piso. Ficam mantidos os demais
termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063678-48.2014.8.26.0050
2
Voto no 46.321
Apelação Criminal no 0063678-48.2014.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO - 14a Vara Criminal
Apelante:
YURI RINO GUTAUSKAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado por tentativa
de furto qualificado (art. 155, §4o, II c.c. o art. 4, II, ambos do
Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 21 de julho de
2014, na Rua Cel Xavier de Toledo, 23, República, nesta Capital,
quando, agindo com abuso de confiança, tentou subtrair, para si,
três pares de tênis das marcas Oakley, Nike e Oxto, avaliados em
R$900,00, bens pertencentes à World Tennis Classic, não
consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.
A ação foi julgada parcialmente procedente, afastada a
qualificadora, foi condenado como incurso no art. 155, caput c.c.
o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de
reclusão, no regime aberto, mais 7 dias-multa, piso, substituída
a carcerária por prestação de serviços à comunidade, por igual
período, em prol de entidade indicada pelo juízo das execuções
(fls. 218-224).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
por insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente,
pede o reconhecimento do furto privilegiado e a redução máxima
pela tentativa (fls. 229-234).
Foram apresentadas as contrarrazões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063678-48.2014.8.26.0050
3
(fls. 237-239).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo desprovimento do apelo (fls. 247-251).
É o relatório.
Desde a fase do inquérito (fl. 16), como em
juízo, cujo interrogatório foi gravado em mídia, o apelante
admitiu a acusação, relatando que os vendedores tinham acesso
à chave do estoque, o qual se situada três andares acima da loja.
Negou ter subtraído calçados anteriormente à data dos fatos.
O representante da empresa vitimada, Michel
Pessoa de Deus, compareceu em juízo e narrou trabalhasse como
supervisor na loja, sendo o responsável pela verificação do estoque e
gestão dos empregados. Contou, ao verificar o estoque da loja onde o
réu trabalhava, notou, de pronto, a falta de mercadorias de valores
expressivos, sem a venda correspondente, pois também pesquisou
esse dado. Comentou o fato na loja e percebeu que o réu se mostrou
nervoso, passando, então, a monitorar seu comportamento. No dia
dos fatos, pediu para verificar a mochila do réu e, ali, encontrou os
pares de tênis que iria subtrair.
Os
policiais
militares
responsáveis
pelo
flagrante, reafirmaram o teor das declarações prestadas no inquérito.
Narraram ter sido acionados para atender ocorrência de furto,
cometido por empregado de uma loja; no local, o representante da
empresa mostrou os tênis encontrados em poder do réu, ao que este
admitiu o furto. Acrescentou, para se apoderar da res, o réu tirou
uma cópia da chave do estoque.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063678-48.2014.8.26.0050
4
As testemunhas arroladas pela defesa não
presenciaram os fatos e nada contribuíram para o afastamento da
responsabilidade criminal do acusado; ao contrário, Bryan declarou
que os fatos ocorreram.
Ao contrário do sustentado pela combativa
defensoria pública, o conjunto probatório é suficiente para lastrear a
condenação. Isso porque a confissão judicial de Yuri está em
consonância com o conjunto probatório coligido aos autos, em
especial com os depoimentos do representante da empresa vitimada,
que surpreendeu o agente na posse da res e dos policiais militares
que, tão logo acionados, compareceram no local dos fatos e
ratificaram aquele relato.
Não parece razoável que a testemunha fosse
incriminar o réu, imputando-lhe a autoria do delito, sem qualquer
razão pessoal para o ato, porquanto não se extrai dos autos qualquer
motivo que a levasse a realizar falsa acusação. Seu relato limitou-se à
descrição do quanto presenciou, devendo ser merecedor de total
credibilidade, pois não há evidência de que fosse pessoa de
comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação.
Acertado, assim, o desfecho condenatório.
Descabido
o
reconhecimento
do
furto
privilegiado, pois a subtração recaiu em três pares de tênis de marcas
variadas, cujo valor total ultrapassa o valor do salário mínimo

auferido por grande parte da população mostrando-se por demais
ousado endossar a tese da possibilidade de desclassificação nessa
situação.
Quanto à diminuição da pena por conta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063678-48.2014.8.26.0050
5
conatus, cabe considerar, embora o apelante tivesse guardado, na
sua mochila, os pares de tênis que pretendia subtrair, foi
surpreendido por ocasião de revista aleatória, antes de sair do local
de trabalho. Portanto, o fato melhor se subsumiu à hipótese de
tentativa imperfeita, justificando-se a redução pela metade, por conta
do iter criminis percorrido. Portanto, a pena resta definitiva em 6
meses de reclusão, mais 5 dias-multa, piso.
Mostrou-se pertinente a substituição da
carcerária por restritiva de direitos e adequado o regime estabelecido,
tópicos que sequer foram objetos de insurgência.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de YURI RINO GUTAUSKAS para reduzir a
pena a seis (6) meses de reclusão, mais o pagamento de cinco
(5) dias-multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator